Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDOS EM DESCONFORMIDADE COM OS FATOS RELATADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITMIDADE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés que asseveram, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam tendo em vista que não teriam tido qualquer relação jurídica com a parte autora. No mérito, aduzem inexistência de responsabilidade solidária, falta de comunicação prévia exigida por lei, ausência de previsão legal para o pagamento de diárias, impugnam o cálculo de estadias e ausência de comprovação do autor como Transportador Autônomo de Cargas
II. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. No caso, depreende-se da exordial que a parte autora alega que foi subcontratado pela embarcadora primeira corré (TRANSPORTADORA DE CARGAS MARANDRE LTDA), sem mencionar qual seria a relação jurídico-obrigacional entre os demais corréus GARRA - COMUNICACAO E SERVICOS LTDA e AMBEV S.A.
III. Aduz a legitimidade ad causam dos réus com base, única e exclusivamente, em reprodução de dispositivo legal (artigo 5-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007), sem, contudo, atribuir a cada um dos corréus quais seriam suas condutas ou relações que, caso julgadas procedentes, imporiam a condenação pleiteada.
IV. Não havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta insatisfeita e ausente tal condição da ação.
V. Acrescente-se que em todas as oportunidades que a parte ré AMBEV S.A., ora recorrente, teve para se manifestar no processo, a matéria foi arguida, não havendo falar em preclusão.
VI. Recursos conhecidos e providos para acolher a preliminar de ILEGITIMDADE PASSIVA de GARRA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP e AMBEV S/A, MANTENDO a sentença quanto aos demais réus. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.